Tribunal: STF
Processo: HC 205694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO SUBSTITUTIVA DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL INDEFERIDA A LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.8.2021, por Ícaro Batista Nunes e outros, advogados, em benefício de Ariovaldo Aparecido de Souza, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.770/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 15.7.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput e no § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. Em 17.7.2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Ana Lia Beall, no plantão judiciário da Comarca de Americana (Ação Penal n. 1500585-96.2021.8.26.0630 da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP), sob os seguintes fundamentos:
    “A autoridade policial comunica a prisão em flagrante de WALEFF MONTEIRO DE MOURA, JOELSON CASSIANO DE SOUZA, ARIOVALDO APARECIDO DE SOUZA, NILTON VIEIRA DA SILVA, pela suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33, caput, e §1º e 34, ambos da Lei nº 11.343/06. 
    O auto de prisão em flagrante foi lavrado com a presença da autoridade policial, do condutor, da testemunha e, por fim, realizado o interrogatório dos autuados. 
    O condutor, a testemunha e os autuados foram ouvidos nesta ordem e assinaram o auto. Os autuados foram qualificados, constando identificação civil, advertidos de suas garantias constitucionais, além de receber a respectiva nota de culpa. 
    Verifico, ainda, que o auto de prisão em flagrante foi lavrado no prazo de 24h após o cometimento do delito e encaminhado, também no prazo legal, ao Judiciário da Comarca, em respeito do art. 306 do Código de Processo Penal. 
    Os policiais estavam em trabalho investigativo acerca da existência de tráfico de drogas na região dos fatos, e ficaram na observação dos indivíduos que foram presos nesta data. 
    Há então, fundada suspeita na manutenção da campana policial, bem como na abordagem posterior, a indicar a legalidade do flagrante. Aliás, tanto as suspeitas eram válidas que foram apreendidas as substâncias ilegais indicadas no auto de prisão em flagrante. 
    Assim, analisada a legalidade da prisão e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 
    Passo, então, à análise dos demais requerimentos do Ministério Público e das defesas. 
    O crime imputado aos autuados é doloso, equiparado a hediondo, e tem pena máxima superior a quatro anos, considerando, ainda, a possível tipificação da associação para o tráfico. 
    Há prova da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar. A prova oral, por sua vez, traz indícios de autoria, diante também da confissão policial. 
    A segregação cautelar dos autuados revela-se imperiosa à garantia da ordem pública. Isso porque, ao que consta, foram apreendidos no local em que se encontravam Joelson, Ariovaldo e Nilton, celulares, grande quantidade de dinheiro, mais de R$ 6.000,00, bexigas para acondicionamento de drogas, rolos de fita, anotações indicativas de tráfico de drogas, além de maconha (157 g), cafeína e lidocaína,(substâncias comumente utilizadas para adicionar à cocaína e aumentar seu volume) e mais maconha (37,1g), substâncias altamente nocivas e viciante o que reveste de gravidade em concreto a conduta. 
    A primariedade, contudo, não impede a conversão da prisão preventiva quando as circunstâncias específicas o caso apontarem pela sua necessidade. No caso dos autos, a garantia da ordem pública, bem como da instrução processual indicam a necessidade da custódia a fim de que tal delito, de extrema gravidade, não seja novamente praticado.
    Eventual residência fixa e trabalho lícito sucumbem, num primeiro momento, a todo o argumentado. 
    Contudo, há notícias de ordem de prisão em aberto em relação a NILTON, bem como a existência de passagens policiais anteriores em relação a Waleff e Ariovaldo.
    Observa-se, ainda, não haver informes de que o autuado reúna quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (art. 318 do CPP). 
    Ante o exposto, e não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, CONVERTO A PRISÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA de WALEFF MONTEIRO DE MOURA, JOELSON CASSIANO DE SOUZA, ARIOVALDO APARECIDO DE SOUZA, NILTON VIEIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 312, I e II, do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública” (e-doc. 3).
    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 2172215-16.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.7.2021 o Relator, Desembargador Cláudio Marques, indeferiu a medida liminar pleiteada, requisitou informações e determinou a remessa do processo à Procuradoria de Justiça para manifestação (e-doc. 5). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 686.770 no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.8.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, nos seguintes termos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARIOVALDO APARECIDO DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 15/7/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas durante o ato, em razão de violação de domicílio não autorizada judicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a ínfima quantidade de droga apreendida. Aduz, ainda, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 14). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 ao argumento de que este Supremo Tribunal “admite exceções ao referido verbete em casos, como o vertente, de flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Informam que, “recentemente, foi julgado o mérito do habeas corpus impetrado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 3, e-doc.1). 
    Sustentam a ilegalidade da custódia, pois “o auto de prisão em flagrante apenas foi analisado por alguma Autoridade Judicial após ultrapassar o prazo legal de 24 horas, havendo, assim, vício formal que certamente causou prejuízo ao Paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Defendem “seja reconhecida a nulidade decorrente da invasão de domicílio do Paciente, de sorte [se] relaxar a prisão ilegal do Paciente, com fundamento no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Argumentam ser o paciente “usuário de drogas, que foi surpreendido em sua residência com a posse de apenas três porções de maconha, totalizando a gramatura líquida de 37,1 gramas” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatizam que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito informal, consistente em serviço de demolição, e “é pai de E P de S, criança que detém apenas 14 (quatorze) anos de idade e que necessita da presença paterna para que lhe seja garantida a subsistência, bem como para o seu melhor desenvolvimento enquanto ser humano” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante de todo o exposto, pleiteia-se, presentes, concessa venia, os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar (periculum in mora e fumus boni juris), tenha por bem esse (a) ilustre Ministro (a) Relator (a) deferi-la apenas para sustar os efeitos do decreto de prisão até que esta E. Corte analise o habeas corpus em toda sua extensão. (...) 
    Em vista de todo exposto, requer seja concedida a ordem do habeas corpus, para o fim de que seja relaxada a prisão ilegal ou, subsidiariamente, seja revogada a prisão cautelar ou, ainda, seja substituída por medidas cautelares alternativas, expedindo-se, ao final, o competente alvará de soltura em favor do clausulado” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Carente de objeto e de interesse de agir o impetrante do presente habeas corpus.
    8. Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 686.770/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2172215-16.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    9. Conforme noticiam os impetrantes, em 18.8.2021, o Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu decisão monocrática pela qual denegou o Habeas Corpus n. 2172215-16.2021.8.26.0000, assentando não haver ilegalidade na custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:
    “Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva – Possibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal – Decisão suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 8). 
    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 23.8.2021, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Logo, no momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    11. Registre-se constar do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, simultaneamente à impetração do presente habeas corpus, foi apresentado naquele Tribunal Superior o Habeas Corpus n. 689.593/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no qual se questiona a decisão denegatória proferida pelo Desembargador Cláudio Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2172215-16.2021.8.26.0000.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora